Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-15.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009484-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ZILMAR LUIZ POLI - CPF: 250.760.600-25 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DESPROVIDO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ALEGADO BIS IN IDEM – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A prova do dano ambiental, consistente no desmate ilegal e a necessidade de assegurar o quanto antes a recuperação, são elementos que justificam a medida cautelar.

2 – Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. É o instituto da inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Zilmar Luiz Poli
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade em Processo Administrativo n° 3308-19.2017.8.11.0082, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido liminar requerido, mantendo os efeitos do Auto de Infração n. 129545, para cobrar a multa decorrente do desmate ilegal realizado na propriedade do agravante.

Nas razões recursais, o agravante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que do auto de infração, lavrado em 2011 à decisão administrativa proferida em 2014 transcorreu período superior a três anos.

Sustenta, outrossim, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, alegando que houve erro na contagem do prazo, ao contar o início da prescrição a partir da data da autuação, uma vez que o desmate teria ocorrido em meados do ano 2000, tendo ultrapassado o período de cinco anos para a lavratura do auto de infração.

Assevera que a hipótese configura
bis in idem
, visto que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MT) lavraram auto de infração sobre o mesmo ilícito ambiental, qual seja o desmate de 300 hectares e 296 hectares, respectivamente.

Ainda destaca que houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para a apresentação de alegações finais, bem como que lhe fora negado o pedido de produção de provas.

Adentra ao mérito da ação, aduzindo que a área desmatada trata-se de área consolidada, consoante comprova a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), bem como a autorização para desmate da área em 2003, e que foi confundida a limpeza da área com o desmate supostamente praticado.

Insurge-se, alegando que houve erro na multa aplicada devido ao exorbitante valor, que não observou os limites estabelecidos pelo Decreto Federal nº 6.514/2008.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada. (ID 3068100). O pedido liminar foi indeferido (Id

n. 3827437).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, rechaçando todos os argumentos expendidos e pugna, ao final, pela manutenção da decisão proferida. (ID 7061089).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 42266453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravante Zilmar Luiz Poli ajuizou a Ação Declaratória de Ato Administrativo objetivando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 129545, lavrado em razão de suposto desmate de 300 hectares praticado em sua propriedade rural, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

De início, imperioso ressaltar que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental.

No caso, o Juiz, ao proferir a decisão agravada, fundamentou seu entendimento no sentido de que o autor, ora agravante, não teria demonstrado elementos suficientes para superar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo (inocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente; inexistência de ofensa ao devido processo legal com prejuízo à ampla defesa e ausência de prova inequívoca que pudesse combater a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo atacado). Somada a estes fundamentos, a ausência de depósito em juízo do valor do crédito cobrado, foram os motivos que o levaram a negar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Pois bem.

Como dito, na análise do agravo não se adentra ao mérito da ação, ou seja, não cabe aqui verificar os elementos que estariam a fundamentar os argumentos de regularidade do imóvel (LAU, CAR Federal, APF e outros)
ou
se a área é realmente consolidada. O que se analisará é se os fundamentos do magistrado singular estão se coadunando com a negativa da concessão a liminar pretendida. Tão somente.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparos.

Vejamos.

Quanto à alegada prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, conforme ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio agravante destacou que no ano de 2013 houve decisão administrativa proferida pelo órgão ambiental competente, embora tenha sido anulada posteriormente.

Ora, o fato de ter sido a decisão anulada não a exclui, para efeito de movimentação processual, ou seja, não há que se falar na paralisação do processo administrativo pelo período de três anos. Logo, a situação não se enquadra na configuração da prescrição intercorrente, haja vista que o Decreto vigente à época, nº 6.514/2008, dispõe o seguinte:

Art. 21 [...]

§ 2º

Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.
(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (destaquei)

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, convém destacar que o mesmo dispositivo normativo prevê, a partir do teor dos arts. 21 e 22, o prazo de (cinco) anos para instauração da ação para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo
, conforme, aliás, também se destaca do julgado colacionado acima.

Deste modo, diante da constatação
in loco
do órgão ambiental, que, em fiscalização para apreciação do pedido de queima controlada, averiguou a existência de danos ambientais datados em 2009 e não em meados do ano 2000, a lavratura do auto de infração observou o prazo acima estabelecido, não incidindo em prescrição da pretensão punitiva conforme alegado pelo agravante.

Não há que se falar, também, ao menos nesta estreita via de devolutividade do agravo, que houve o alegado cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada ao agravante a produção de novas provas, tampouco pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais, uma vez que os fatos narrados no auto de infração foram averiguados
in loco
, isto é, com a presença de agentes fiscais cujos atos presumem-se legítimos e verdadeiros, salvo prova em contrário, diante da presunção
iuris tantum
que possuem.

Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público, sobre as alegações finais, o Decreto Estadual nº 1986/2013, que disciplina os procedimentos administrativos, não prevê a obrigatoriedade de intimação para apresentação de alegações finais e, diante da prolação de decisão em 2014, verifica-se que referida norma já estava vigente à época. Logo, não há que se falar em qualquer cerceamento de defesa, sob este argumento.

No que se refere à ocorrência do
bis in idem
, o auto de infração lavrado pela SEMA/MT refere-se às coordenadas 12º 53’ 40,55” e 55º 04’ 2,14, incorrendo no disposto no art. 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008. Já o auto de infração lavrado pelo IBAMA/MT, refere-se às coordenadas 12º 05’ 32,1” e 55º 04’ 13”, incorrendo nas previsões do art. 70 e 72 da Lei nº 9.605/98 e art. 52, do Decreto nº 6.514/2008.

Verifica-se, pois que, embora tratem-se de áreas com coordenadas semelhantes, o agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de que as áreas são sobrepostas e referem-se ao mesmo desmatamento realizado e, mais, que não houve cancelamento em trâmite no IBAMA/MT. Ele se limita a colacionar aos autos a cópia do auto de infração.

Com efeito, em matéria ambiental há a inversão do ônus da prova, isto é, confere-se à parte contrária a incumbência de provar os fatos pendentes de comprovação, retirando-se, por conseguinte, da parte que alegou os fatos esse ônus.

Com efeito, como visto,
transfere ao degradador a obrigação de demonstrar que não foi responsável pelas ações que resultaram na degradação do meio ambiente. Nesse ponto, importa asseverar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sedimentado o entendimento no sentido da aplicação, no âmbito do direito ambiental, da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), incumbindo ao réu o ônus da prova em sede da presente demanda judicial, em consagração aos princípios da precaução e do
in dubio

pro
ambiente, o que pode ser aplicado de forma análoga ao caso em tela, por não se tratar de demanda judicial em face do órgão ministerial, mas sim do Estado de Mato Grosso.

É este também o entendimento em nosso Tribunal,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre
a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente
.

2.
Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014859-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

Com essas considerações,
constatando que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência e, ainda, que não existem fatos a corroborar a pretensão do agravante,
nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, e julgo prejudicado os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021